Tribunal: STF
Processo: RE 1340829
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Apelação. Ação de indenização por dano material e moral. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. 



    1. Legislação aplicável. Incidência da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor para a indenização por dano material (Tema 210). Ausência de limitação para indenização por dano moral. Precedentes.



    2. Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem não registrada. Responsabilidade objetiva da companhia aérea pelo extravio de bagagem (art. 17, item 2, do Decreto nº 5.910/2006). Ausência de excludente de responsabilidade.



    3. Dano material incontroverso. Ausência de registro de bagagem (art. 22, item 2, do Decreto nº 5.910/2006). Indenização limitada a 1.000 (mil) Direitos de Saques Especiais.



    4. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.



    5. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios na fase recursal. Recurso desprovido.” (pág. 2 do documento eletrônico 8).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação do art. 178 da mesma Carta, sob o argumento de que deve ser aplicada ao caso a Convenção de Montreal, e não o Código de Defesa do Consumidor. 



    Sustenta-se, ainda, ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, dado que o valor da indenização por danos morais fixado pelo Tribunal de origem foi exorbitante.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    No julgamento do RE 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Corte fixou o seguinte entendimento: 



    “Ementa: Recurso Extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 4. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’.5. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 6. Recurso a que se dá provimento” (grifei). 



    No referido julgamento, o relator assinalou que a limitação imposta pelos acordos internacionais aplica-se apenas às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem em voos internacionais, conforme se verifica no seguinte excerto do voto condutor:



    “[…] a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. 



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite ao passageiro realizar ´declaração especial´ do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível” (grifei). 



    Assim, constato que, ao condenar a recorrente à indenização por danos morais com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte. Com essa orientação, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).



    “Ementa; AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.10.2020. CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Tribunal de origem afastou, na demanda, a ocorrência da prescrição, apreciando a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente. Portanto, a discussão relativa à garantia de observância das normas internacionais referentes à prescrição da pretensão indenizatória demandaria o reexame de legislação infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à configuração de danos morais, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 279 do STF.



    3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.268.616-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (1.293.093-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Por fim, quanto ao questionamento acerca do valor da indenização por danos morais, observo que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgarem o ARE 743.771-RG/SP (Tema 655), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais. O acórdão do referido julgamento foi assim ementado:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 20% (vinte por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator